Tribunal: TJES
Processo: 5000424-38.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-38.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARIA APARECIDA PASSOS
IMPETRADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de “mandado de segurança com pedido de efeito suspensivo”, impetrado por Maria Aparecida Passos apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES.

Alega a parte impetrante que a decisão do citado juízo, na ação tombada sob o nº 5009247-73.2023.8.08.0014, violou seu direito líquido e certo de pedido de “desconsideração de personalidade jurídica”, ao determinar que o polo passivo da desconsideração deveria ser integrado por apenas dois administradores da confederação executada.

Devidamente intimada, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend.fami.rurais do Brasil não se manifestou.

No ID 15947635, constam informações encaminhadas pela autoridade coatora.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO ANULADA.

Mandado de Segurança: 5000424-38.2025.8.08.9101

Impetrante: Maria Aparecida Passos

Autoridade Coatora: 3º Juizado Especial Cível de Colatina

Litisconsorte passivo: Conafer - Confederação Nacional dos Agricultores Familiares do Brasil

Relator: Murilo Ribeiro Ferreira

VOTO

A parte impetrante pugna pelo reconhecimento da possibilidade de inclusão de todos os sócios que compõem a pessoa jurídica executada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

E em análise dos autos, entendo que o pedido merece ser acolhido.

Explico.

A meu ver, limitar a quantidade de sócios a serem indicados no pedido de desconsideração da personalidade jurídica vai de encontro à legislação de regência.

Tal conclusão pode ser obtida a partir da leitura dos dispositivos legais que tratam da desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, os artigos 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz
, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos
aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.
”

“Art. 28.
O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade
quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.”
grifei

Ademais, cumpre ressaltar que incumbe à própria parte que solicita o incidente indicar os sócios que integrarão o polo passivo do pedido, não sendo possível, a meu sentir, que o juízo limite a quantidade de integrantes.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu, sem instauração do incidente, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das entidades executadas, no cumprimento de sentença oriunda de relação de consumo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão:I – Possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor.II – Existência de óbice à satisfação do crédito judicialmente reconhecido.III – Requisitos mínimos para instauração do incidente conforme o art. 134, §4º, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28, §5º, do CDC exige apenas a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor.4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, fato reconhecido na decisão agravada.5. A dificuldade na localização de bens das entidades executadas demonstra indício de frustração do crédito,
o que autoriza a abertura do incidente para apuração da responsabilidade dos representantes.
6. O deferimento do processamento do incidente não implica acolhimento do pedido de desconsideração, mas apenas abertura de instrução adequada.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e provido. Determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.Tese de julgamento:1. Nas relações de consumo, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do art. 28, §5º, do CDC, sempre que houver indício de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor.Legislação e jurisprudência citadas:CPC, arts. 133 a 137; CDC, art. 28, §5º;TJDFT – Acórdãos 1794370, 0734983-12.2023.8.07.0000 e 1781989, 0731893-93.2023.8.07.0000.(Acórdão 2040890, 0706139-81.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.)
grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA c.c. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AÇÃO DE COBRANÇA - Contratos bancários - Decisão que REJEITOU a impugnação apresentada pela empresa executada, e,
DEFERIU a desconsideração da personalidade jurídica, para incluir no polo passivo como executados do presente incidente de Cumprimento de Sentença
os sócios requeridos
, sem fixação de honorários, nos termos da Súmula 519 do STJ, determinando a alteração de classe para Cumprimento Definitivo de Decisão - IRRESIGNAÇÃO da corré - Pretensão de improcedência do incidente para afastar sua responsabilidade pela dação em pagamento do imóvel penhorado nos autos da execução, excluindo-a do polo passivo, alegando ilegitimidade - DESCABIMENTO - Conjunto probatório que revelou com clareza, a existência de confusão patrimonial, o desvio de finalidade, a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos - Empresa executada que sem patrimônio suficiente para saldar o crédito da exequente, por meio dos sócios, alienou bem do seu acervo, que já estava penhorado nos autos da execução principal, em evidente fraude - Presentes os pressupostos autorizadores da incidência da Teoria Maior - Inteligência do art. 50 do Código Civil - Corré que não se desincumbiu de seu ônus de impugnar concreta e efetivamente as provas dos autos e a decisão agravada - Inclusão da sócia no polo passivo do Cumprimento de Sentença que é de rigor - Não se vislumbra desacerto da MMa. Juíza a quo - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2178522-44.2025.8.26.0000; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2025; Data de Registro: 12/09/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
concedo a segurança pleiteada para anular a decisão do juízo a
quo
que limitou a quantidade de sócios
no pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como para
determinar o regular prosseguimento do feito, com a inclusão, no polo passivo, de todas as pessoas que a autora comprovar a qualidade de administrador / sócio da instituição demandada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)